Tribunal: STF
Processo: RE 1058826
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS. AUTONOMIA NORMATIVA COM A CONSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES.



    1. Inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem a respeito de questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete ao STF analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.